Tribunal: TJSP
Processo: 1501943-07.2022.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: nulidade – busca pessoal realizada pela guarda civil municipal – inocorrência – patrulhamento rotineiro – localização de drogas – hipótese de flagrante – situação que não se caracteriza como exercício de polícia judiciária ou investigativa – legitimidade de qualquer do povo realizar a prisão em flagrante – art. 301 do CPP – PRELIMINAR

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: nulidade – busca pessoal realizada pela guarda civil municipal – inocorrência – patrulhamento rotineiro – localização de drogas – hipótese de flagrante – situação que não se caracteriza como exercício de polícia judiciária ou investigativa – legitimidade de qualquer do povo realizar a prisão em flagrante – art. 301 do CPP – PRELIMINAR REJEITADA.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: afastamento da causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei no 11.343/06 – ausência de laudo pericial – impossibilidade – questão de natureza objetiva, comprovada pelo mapa acostado aos autos – RECURSO DESPROVIDO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: observância do critério trifásico correta – ausência de circunstâncias judiciais – circunstância legal presente – causa de aumento de pena (infração cometida nas imediações de sede esportiva).